Tribunal: TJSP
Processo: 0006926-74.2014.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006926-74.2014.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante CHARLES LIMA
LUCCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam extinta a
punibilidade de Charles Lima Lucca quanto a imputação da prática do delito
previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06, pela incidência da prescrição em abstrato,
com fulcro no artigo 107, IV (primeira figura), do Código Penal, e deram provimento
ao apelo ajuizado quanto ao crime remanescente, para absolvê-lo da imputação do
delito previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03, com fundamento no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006926-74.2014.8.26.0238 -Voto no 40.902
2
Apelação Criminal no 0006926-74.2014.8.26.0238
Comarca de Ibiúna 1a Vara Judicial
MM. Juiz dr. Augusto Bruno Mandelli
Apelante: Charles Lima Lucca
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.902
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Charles
Lima Lucca, condenado ao cumprimento de pena corporal de um ano de
detenção, em regime prisional aberto, mais o pagamento de dez dias-multa,
fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 12, da Lei no
10.826/03, substituída a aflitiva por uma restritiva de direito, consistente na
entrega mensal, pelo período da pena corporal, de uma cesta básica de
alimentos para entidade assistencial, a ser designada no Juízo das Execuções
Criminais, e ainda às penas de advertência sobre os efeitos da droga, de
prestação de serviços à comunidade, e de medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo, por incurso nas sanções do
artigo 28, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo
(fls. 217/219).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, ou por atipicidade de sua conduta, nos termos do artigo 386, III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006926-74.2014.8.26.0238 -Voto no 40.902
3
ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 236/245).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 251/253).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra da
doutora Paula Villanacci Alves Camasmie, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 294/299).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, forçoso observar a incidência da
prescrição propriamente dita, quanto ao delito previsto no artigo 28, da Lei de
Tóxicos, vez que, entre a data dos fatos (07/11/2014) e a do recebimento da
denúncia (06/04/2017, fls. 104/105), transcorreu lapso temporal superior ao
previsto no artigo 30, dessa Lei Especial, de dois anos, operando-se, na
espécie, a prescrição pela pena máxima possível em abstrato, devendo ser,
portanto, decretada a extinção da punibilidade do apelante quanto a esse
crime.
Nesse sentido: - “APELAÇÃO Posse de drogas para
consumo pessoal Tipo descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/06 Prazo
prescricional específico, previsto no art. 30 da Lei no 11.343/06 Lapso
temporal, entre os fatos e o recebimento da denúncia, superior ao prazo
de 02 (dois) anos estabelecido na legislação especial, no citado dispositivo
Prescrição em abstrato consumada antes de ser recebida a peça inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006926-74.2014.8.26.0238 -Voto no 40.902
4
acusatória
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva,
julgando-se
extinta
a
punibilidade”
(TJ-SP
AP
3011967-62.2013.8.26.0510, Relator: De Paula Santos, Data de Julgamento:
22/02/2018, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
23/02/2018)
Já no tocante ao delito remanescente, de posse irregular de
munição de uso permitido, há que se dar provimento ao recurso defensivo,
diante da ausência de comprovação segura da materialidade do delito,
imprescindível para o deslinde aflitivo.
Isso porque, da leitura do édito monocrático, denota-se que
o MM. Juiz entendeu por comprovada a materialidade delitiva, pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 06/07, e pelo laudo pericial de fls. 22/23 (fl. 217).
Ocorre que o referido laudo tão somente traz a descrição da
munição apreendida, atestando se tratarem de “04 cartuchos íntegros,
portadores da marca 'CBC 38 SPL'” (fl. 23), sem, contudo, qualquer análise
quanto a eficácia dos mesmos, não tendo sido atestado, portanto, que estariam
em condições de serem deflagrados.
Dessa forma, apenas a apreensão, na posse do acusado, de
cartuchos de munição de uso permitido, todavia, sem que os mesmos tenham
sido submetidos a tiros de prova ou ao menos a exame que confirmasse sua
potencialidade lesiva, não enseja nos autos prova da materialidade delitiva, o
que impõe, portanto, o decreto absolutório, nos termos do artigo 386, VII, do
Estatuto Adjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006926-74.2014.8.26.0238 -Voto no 40.902
5
Isto posto, declara-se extinta a punibilidade de Charles
Lima Lucca quanto a imputação da prática do delito previsto no artigo 28, da
Lei no 11.343/06, pela incidência da prescrição em abstrato, com fulcro no
artigo 107, IV (primeira figura), do Código Penal, dando-se provimento ao
apelo ajuizado quanto ao crime remanescente, para absolvê-lo da imputação
do delito previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator